Tribunal: STF
Processo: ARE 1384916
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela União (peça 107), com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (peça 81 – meus grifos):



    ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO PELO REGIME DA CLT. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. SEGURO-DESEMPREGO. DIREITO.



    1. Remessa oficial e apelação de sentença que, em sede de mandado de segurança, ratificando liminar deferida, concedeu a segurança, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de indeferir o pagamento de seguro-desemprego ao impetrante por considerar ilegal o vínculo empregatício mantido por ele com o CRECI, efetuando o pagamento do benefício, se esse for o único óbice para tanto.



    2. Nos termos do art. 3º da Lei nº 7.998/1990, o seguro- -desemprego é devido nas hipóteses de demissão sem justa causa, não fazendo qualquer tipo de distinção se empregado de ente público ou privado.



    3. consta que o(a) impetrante foi empregado(a) do CRECI/In casu, PB, com relação de emprego regida pela CLT, pelo período de treze anos e dez meses, ocupando o cargo de agente de fiscalização, e que, em 08/12/2015, foi demitido sem justa causa, recebendo, em decorrência da rescisão contratual, aviso prévio indenizado, 13º proporcional, salário do mês trabalhado, férias proporcionais acrescidas do terço, bem como o valor referente ao FGTS com multa de 40%, devendo, assim, ser afastada como óbice à percepção do seguro-desemprego a natureza de órgão público do apelante. [...]



    A recorrente alega violação às normas contidas no art. 37, III e IX, e § 2º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que sendo nulo o contrato, não há que se falar em dispensa sem justa causa, a afastar, por consequência, o direito ao recebimento do benefício do seguro desemprego.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    Transcrevo os seguintes trechos do acórdão impugnado (meus grifos):



    Com o julgamento da ADI 2.135/MC, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da atuação do poder constituinte derivado reformador, restaurando a obrigatoriedade do regime jurídico único. Ressalvadas pelo STF, entretanto, as situações jurídicas consolidadas antes do advento da decisão, em 07/03/2008, dado que seus efeitos foram fixados ex nunc. Nesse passo, o regime aplicável aos servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional voltou a ser o estatutário, ficando ressalvada a aplicação da CLT para as situações consolidadas entre 4.6.1998 (EC 19/98) e 14.8.2007 (julgamento liminar da ADI n. 2.135/DF).



    Como visto, no caso dos autos, o vínculo do(a) impetrante/apelado(a) era o celetista, tendo o(a) mesmo(a) sido demitida enquanto vinculada ao regime regido pela CLT, sendo irrelevante para a concessão do benefício do seguro-desemprego a natureza autárquica do Conselho, bem como a alegada nulidade (burla ao concurso público) apontada pela apelante.



    [...]



    Nesse passo, considerando que o (a) impetrante/apelado(a) possuía vínculo empregatício celetista junto ao CRECI/PB, e que a sua contratação foi rescindida por demissão imotivada, deve ser afastado o referido óbice apontado pela Administração.



    [...]



    Constata-se, bem por isso, que o acórdão recorrido baseou-se em mais de um fundamento suficiente; no entanto, a parte recorrente deixou de impugnar o ponto consignado no sentido de que o recorrido, quando demitido, estava vinculado ao regime regido pela CLT, forte nos efeitos prospectivos à decisão proferida pelo Plenário do Supremo por ocasião do julgamento da ADI 2.135 MC, Redatora para o acórdão a ministra Ellen Gracie, resguardando, portanto, as situações jurídicas consolidadas.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, Relator o ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […]



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator